Tribunal: TJDFT
Processo: 0749161-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749161-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JESSE ELIAS CARDOSO, MICHELE GOMES DOS REIS, NEIDE CRISTINA ALVES SILVA, ROGERIO AQUINO CARDOSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido dos exequentes/agravados de penhora de crédito da executada/agravante no rosto dos autos do processo n. 0711343-33.2017.8.07.0018 (Precatório n. 0708894-83.2022.8.07.0000), até o montante de R$ 449.415,37. Alega, em síntese, que: 1) a constrição foi deferida sem exame prévio da natureza do crédito, sem oitiva da agravante e sem demonstração de urgência ou risco de dilapidação patrimonial; 2) a penhora impõe medida extremamente gravosa, pois bloqueia crédito de natureza pública e compromete valores que sequer estão disponíveis; 3) já havia sido indicado à penhora imóvel de propriedade da agravante, plenamente capaz de garantir a totalidade da execução em curso; 4) a decisão agravada violou o princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no art. 805 do CPC, e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 5) a penhora sobre precatório só é cabível após o reconhecimento judicial da disponibilidade do crédito e a inexistência de causa de preferência. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja afastada a penhora do precatório. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A penhora de crédito no rosto dos autos de outro processo, ainda que referente a precatório, é medida admitida pelo ordenamento jurídico, especialmente quando se trata de assegurar a efetividade da execução e resguardar o interesse do credor. No mesmo sentido: (...) 2. No caso, a penhora no rosto dos autos de valor de precatório que o devedor tem a receber é menos oneroso do que a penhora de parte de seus vencimentos e atende ao princípio da efetividade da tutela executiva. (...) (Acórdão 1431706, 0709083-61.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 01/07/2022.) Por sua vez, a alegação de que o crédito é “indisponível” em razão do regime constitucional dos precatórios não afasta a possibilidade de constrição, uma vez que a medida não implica levantamento imediato de valores, mas mera vinculação do crédito à satisfação do débito, a ser oportunamente efetivada na fase própria, ocasião em que inclusive se verificará eventual preferência. Confira-se: (...) 3. Não há se perquirir, no caso, acerca da alegada inutilidade da penhora no rosto dos autos de processo tende ao recebimento de precatório pela parte devedora no cumprimento de sentença, tendo em vista que a realização da constrição não assegura nem é garantia especifica de pagamento da verba devida, mas apenas concorre para dinâmica da satisfatividade a ser alcançada pelo cumprimento de sentença, observada os critérios preferenciais e de anterioridade para a satisfação do débito transcrito no título judicial exequendo. (...) (Acórdão 1400336, 0731949-97.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2022, publicado no DJe: 25/02/2022.) Por fim, quanto à alegada onerosidade excessiva em razão de ter sido anteriormente ofertada e indeferida a penhora de imóvel de sua propriedade por suposta baixa liquidez, não consta que a agravante tenha impugnado essa decisão oportunamente. Também não está demonstrado o risco de dano iminente, na medida em que não se tem notícia da proximidade de eventual liberação de valores em favor dos agravados. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator